Tribunal: TJES
Processo: 5008337-41.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008337-41.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO
RECORRIDO: GAZANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008337-41.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: PATRICIA NUNES ROMANO TRISTÃO PEPINO

RECORRIDO: GAZANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
PATRÍCIA NUNES ROMANO TRISTÃO PEPINO
contra a sentença proferida no id. 6058895, que extinguiu o processo sem resolução de mérito sob o fundamento de existência de coisa julgada. O presente recurso busca a reforma da referida sentença, a fim de possibilitar o prosseguimento da execução dos honorários sucumbenciais fixados na fase de cumprimento de sentença do processo principal.

Ressalto que os honorários foram fixados no acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente os embargos à execução (id. 6058892).

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de execução autônoma dos honorários sucumbenciais, mesmo após o trânsito em julgado da decisão de extinção da execução da obrigação principal, que era o pagamento de taxas condominiais.

O Código de Processo Civil de 2015 trouxe inovações relevantes quanto ao tratamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, notadamente no §18 do artigo 85, que assim dispõe:

“§ 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.”

Analisando os autos de origem (0018938-47.2016.808.0725 – evento 228 - PROJUDI), verifico que a execução principal foi extinta com a satisfação da obrigação principal, sem qualquer menção aos honorários sucumbenciais devidos à recorrente.

Assim, entendo que apesar do trânsito em julgado daquela decisão, observa-se que a omissão quanto ao pagamento da condenação em honorários advocatícios possibilita o manejo de ação autônoma para sua cobrança. O próprio legislador, ao introduzir o §18 do art. 85 no CPC, corrigiu o entendimento anterior consagrado na Súmula 453 do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo o direito de o credor pleitear a cobrança de honorários por meio de ação própria.

Nesse sentido, destaco recente julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO AUTÔNOMA DE ESTIPULAÇÃO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 453/STJ. SUPERAÇÃO PARCIAL. ART. 85, § 18º, DO CPC/15. DISPOSIÇÃO EXPRESSA ACERCA DO CABIMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS QUANDO OMISSA A DECISÃO ANTERIOR. PERCENTUAL ARBITRADO. DECISÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SEREM AQUÉM DOS PARÂMETROS DO ART. 85, § 2º, DO CPC/15. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] 4. Sob a égide do CPC/73, editou-se a
Súmula 453/STJ
, cujo enunciado estabelece que "Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria". Nada obstante, a
matéria foi significativamente alterada pelo art. 85, § 18º, do CPC/15, o qual dispõe que "caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança".5. Como consequência, o entendimento sumulado se encontra parcialmente superado, sendo
cabível ação autônoma para cobrança e definição de honorários advocatícios quando a decisão transitada em julgado for omissa
, nos termos do art. 85, § 18, do CPC/15. [...] (STJ - REsp: 2098934 RO 2023/0130985-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

Ademais, os honorários sucumbenciais foram expressamente fixados em 20% sobre o valor da condenação principal durante a fase de cumprimento de sentença. Dessa forma, há título judicial claro que embasa a execução em curso.

Diante disso, com a devida
vênia
ao juízo sentenciante, entendo manifesta a viabilidade de execução autônoma dos honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da condenação principal, não havendo que se falar em violação à coisa julgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução dos honorários sucumbenciais.

Sem custas e honorários
, ante o provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)